Tribunal: TJPA
Processo: 0809549-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809549-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NO ART. 2º, §2º E § 3º, DA LEI 12.850/2013, E NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELO CÁRCERE EM DOMICÍLIO. MULHER COM FILHA DE ATÉ 12 (DOZE) INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Estando sedimentada a decisão que manteve a prisão preventiva na imprescindibilidade para garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, em elementos concretos, especialmente em razão da possibilidade de reiteração delitiva, a manutenção da medida constritiva não caracteriza constrangimento ilegal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção do decreto preventivo, como ocorre na hipótese;

3. Preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, incomportável é a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por restarem demonstradas insuficientes para garantir a ordem pública;

4. N
a hipótese, presente a situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente é suspeita de integrar organização criminosa na qual
é responsável pela arrecadação das mensalidades
das
“biqueiras”
e dos fornecedores gerais do Estado, em favor da facção criminosa Comando Vermelho, e
não havendo comprovação de que sua presença seja imprescindível para o cuidado da sua filha e de seu neto, além da possibilidade de reiteração a prática criminosa, como bem acentuado pelo magistrado
a quo
, deve ser mantida a decisão impugnada ;

5. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. MARCUS VINÍCIUS DA COSTA MARTINS, em favor da nacional DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 14601706, em síntese, que:

“Consta dos autos supra que no dia 22 de maio de 2023, a paciente foi presa em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva oriundo dos autos supra, por ter, supostamente, incorrido nas práticas delitivas previstas no art. 2º, §2 e § 3º da Lei 12.850/2013 e no art. 35 da Lei 11.343/2006, onde se apura os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, segundo consta da denúncia do Ministério Público (em anexo).

A suposta participação da paciente na Organização Criminosa apurada seria de recebimento de valores das “biqueiras” em sua conta bancária.

A ação penal supra iniciou-se a partir de Procedimento Investigatório Criminal de portaria datada de 22.09.2022 (em anexo), o qual foi deflagrado a partir do compartilhamento de provas dos autos nº 0811420-52.2021.8.14.0006, oriundo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, deferido em 29.04.2022 (tudo em anexo).

Destaca-se que o compartilhamento de tais provas se deu pelo fato de KLARCILENE VALE DO ARAÚJO, a qual é ostensivamente citada e mencionada na ação penal que ora tramita na Vara de Combate ao crime Organizado e que originou a presente impetração, ter sido presa em fevereiro de 2022, portando um aparelho de celular, em decorrência de mandado de prisão originário do processo acima mencionado oriundo da Vara do Júri de Ananindeua/PA, tendo o referido aparelho celular sido periciado e dele extraído arquivos que embasaram a propositura da denúncia nos autos do processo que a ora paciente teve a prisão decretada.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na ausência dos pressupostos da medida cautelar e pelo fato de ser a paciente mãe e única mantenedora de filha menor de 12 (doze) anos de idade, pretendendo que a prisão seja substituída pela domiciliar, invocando ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ela aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que seja beneficiada com a substituição da clausura por medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante de todo o exposto, Requer:

a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo ALVARÁ DE SOLTURA em favor da Paciente para revogar sua prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas ou ainda conceder prisão domiciliar, até ulterior deliberação desta Casa Judicante;

b) no final e após as formalidades de praxe, seja CONCEDIDA A ORDEM IMPETRADA, garantindo a Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, ou substituindo a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP, ou ainda determinando a prisão domiciliar.
” <sic>

Junta documentos, Id. 14601707 a 14602790.

A liminar foi indeferida, Id. 14615952, sendo prestadas as informações na Id. 14787563, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 14995910.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, os argumentos aqui deduzidos não merecem prosperar.

Pois bem.

De proêmio, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal, a pretexto da falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva,
Id. 14601708
, na medida em que os fundamentos se encontram embasadas na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública, bem como na ausência de elementos novos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de cassação, conforme se extrai do
decisum
, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Compulsando os autos, corroborado pelo parecer ministerial contrário ao pleito de revogação – ID’s 94061274/94061276, INDEFERIMOS o pleito de revogação de prisão realizado pela defesa da ré DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA no ID 93295619, pelos próprios fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva da ré, constante do ID 92693458, não havendo, ademais, qualquer elemento novo -
aliquid novi
-, com o condão de autorizar a revogação ora requerida, não cabendo, ademais, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, posto que denota-se que não seriam suficientes para impedir eventual reiteração criminosa.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável,
prima facie
, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que “
a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

No mesmo sentido:

(omissis)

Assevere-se que o STF, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641-SP, concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Não é demais lembrar que o
Habeas Corpus
Coletivo do STF - nº 143.641- SP - não excluiu a possibilidade de o magistrado indeferir a prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do caso concreto.

No mesmo sentido:

(omissis)

No caso
sub examen
, como bem destacado na decisão que decretou a prisão preventiva – ID 92693458, há fortes indícios de que a ré, DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA, integraria a organização criminosa Comando Vermelho, bem como se utilizaria de suas contas bancárias para a arrecadação das mensalidades das “biqueiras” e dos fornecedores gerais do Estado, em favor da facção criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, em um juízo perfunctório, que a sua filha menor de 12 anos e seu neto estariam em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF, sendo imperioso, pois, o indeferimento do mesmo.

Ressalte-se, ainda, que, a despeito do disposto no art. 318, II, do CPP, que trata da concessão de prisão domiciliar quando a presa encontra-se
extremamente debilitada por motivo de doença grave
e de se vislumbrar que a ora requerente possui alguns problemas de saúde, na espécie, a requerente não juntou, até o presente momento, documento com condão de comprovar que se encontra extremamente debilitada por motivo de doença grave, ressaltando-se, outrossim, que os documentos juntados no ID 93631134 datam dos anos de 2017 e 2019, ou que os cuidados com a sua saúde não possam ser realizados no estabelecimento prisional em que se encontra.

(...)

2. Oficie-se à casa penal em que a ré se encontra recolhida para, caso necessário, que providencie o adequado tratamento à mesma, e caso não disponha de possibilidade de fazê-lo, informe imediatamente a este juízo.

3. Aguarde-se a apresentação das respostas à acusação pelos réus.” <sic>

Portanto, não evidenciada qualquer ilegalidade que possa reclamar a desconstituição da prisão, pois compatibilizada com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX da Constituição Federal, 312 e 313, do Código de Processo Penal, e tendo a autoridade coatora exposto corretamente as razões do seu convencimento para decretar a prisão preventiva da paciente, não há que se falar em concessão da liberdade por este fundamento.

Outra não é a orientação do c. STJ,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (
modus operandi
) e o risco de reiteração delitiva.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) - (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 679.414/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. Tais circunstâncias, somadas ao uso de documento falso, bem como à apreensão de 162 porções de cocaína, pesando 26g; 21 invólucros de maconha, com peso de 30,5g e 46 pedras de crack, perfazendo 6,1g, indicam o maior envolvimento com a criminalidade e a necessidade de preservação da segregação cautelar.

2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 754.230/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

No mais, ressalto que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais da paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre,
in casu
.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Noutro giro, da análise dos elementos convergidos ao feito, vislumbra-se que também não há como se acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento da paciente se faz necessária, pois as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade da paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Por derradeiro, em que pesem os argumentos trazidos, vê-se, a partir dos elementos constantes nos autos, que o pleito de substituição no cárcere pela domiciliar não merece prosperar.

Embora a paciente possua, de fato, uma filha de 12 anos de idade, as circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade da medida extrema, sobretudo para o melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção da criança.

Afinal, consoante muito bem ressaltado pela autoridade impetrada na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, “
há fortes indícios de que a ré, DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA, integraria a organização criminosa Comando Vermelho, bem como se utilizaria de suas contas bancárias para a arrecadação das mensalidades das “biqueiras” e dos fornecedores gerais do Estado, em favor da facção criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, em um juízo perfunctório, que a sua filha menor de 12 anos e seu neto estariam em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF, sendo imperioso, pois, o indeferimento do mesmo. (evento n. 5487231-95.2021.8.09.0051, evento n. 32).
”

Acrescentou, ainda, que “
a despeito do disposto no art. 318, II, do CPP, que trata da concessão de prisão domiciliar quando a presa encontra-se extremamente debilitada por motivo de doença grave e de se vislumbrar que a ora requerente possui alguns problemas de saúde, na espécie, a requerente não juntou, até o presente momento, documento com condão de comprovar que se encontra extremamente debilitada por motivo de doença grave, ressaltando-se, outrossim, que os documentos juntados no ID 93631134 datam dos anos de 2017 e 2019, ou que os cuidados com a sua saúde não possam ser realizados no estabelecimento prisional em que se encontra
”

In casu
, o indeferimento do benefício da prisão domiciliar deu-se por se tratar de situação excepcionalíssima, porque, além da constatação do profundo envolvimento da paciente com o tráfico de drogas, atuando na utilização
de suas contas bancárias para a arrecadação das mensalidades das “biqueiras” e dos fornecedores gerais do Estado, em favor da facção criminosa Comando Vermelho,
não há prova da imprescindibilidade da presença da paciente aos cuidados da filha menor e do neto.

Ao contrário, considerando as circunstâncias fáticas, a manutenção da prisão preventiva, ao menos por ora, atende mais à integral proteção da criança,
data venia
.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDADE NA PRÁTICA CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II – (...)

III - Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do inciso V do art. 318 do CPP, verifica-se, na presente hipótese, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a agravante é suspeita de integrar organização criminosa na qual
"constam dos autos fortes indícios de que ela tem participação relevante e atual na organização criminosa SDCRN, e, por ocupar posição de confiança entre as lideranças, atua mantendo a conexão e comunicação entre os membros presos e os soltos, transmitindo mensagens e orientações entre os membros da facção em comento"
.

IV – (...) Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 776.584/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.

2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 634.538/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos alhures explicitados, não vislumbro qualquer gravame ou constrangimento ilegal a ser reparado por meio da via mandamental.

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 13/09/2023